Tribunal: TJMT
Processo: 1012921-53.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012921-53.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDIO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 012.334.721-19 (APELANTE), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), GILBERTO OLIVEIRA SOLIDADE - CPF: 062.906.211-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EURICO DE BRITO CORREA DA ROCHA - CPF: 786.750.141-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE ROSSI ZITELLI - CPF: 809.538.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PLINIO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - CPF: 964.728.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CUIABÁ OUTDOOR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ARTIGO 155, §4o, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DOIS APELANTES – ABSOLVIÇÃO – ERRO DE TIPO – PROVA – IMPROCEDÊNCIA –
CIÊNCIA DO FATO – EQUIVOCO EXCLUÍDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em erro de tipo quanto a elementar do tipo (coisa alheia móvel), posto que o apelante possuía a plena condição de saber que estavam subtraindo os objetos, estando presentes os elementos intelectivo e volitivo do dolo, devendo ser mantida a condenação do réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal extraído dos autos de Ação Penal n.o 1012921-53.2021.8.11.0002, que tramitou pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, na qual
Edio Ferreira de Almeida
, condenado pelo artigo 155, §4o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa; e
Gilberto Oliveira Solidade
condenado pelo crime previsto no artigo 155, §4o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Id. 132653635 – Sentença)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pugna pela absolvição, por ausência de dolo, reconhecendo o erro de tipo (art. 20,
caput
, do CP).
(Id.
169501150
)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso
.
(Id. 171016199)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Rosana Marra,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 175607657)

Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. Crime de tentativa de furto qualificado. A defesa pretende a absolvição dos apelantes, argumentando a caracterização de erro de tipo, do qual decorre a exclusão da ilicitude da conduta, com fundamento no art. 20 do CP. NÃO ACOLHIMENTO. Prova da materialidade e da autoria delitiva. Os apelantes se organizaram para, em comunhão de esforços, no período noturno, serrar os outdoors da empresa Cuiabá Outdoor e, na sequência, subtrair as barras de ferro desintegradas para posterior revenda de sucata. Inviável o reconhecimento do erro de tipo. Terreno com proteção e ofendículos para evitar a entrada de invasores. Ação realizada no período noturno para driblar a vigilância social. Insuficiência da argumentação defensiva. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ABSOLVIÇÃO – ERRO DE TIPO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Edio Ferreira de Almeida
e
Gilberto Oliveira Solidade
, como incurso nas sanções do art. 155, §4o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 132653619)

“Consta dos autos que no dia 18 de abril de 2021, em horário não especificado nos autos, em via pública, situada na Avenida da Feb, nas proximidades do Bairro da Manga, no município de Várzea Grande/MT, os indiciados EDIO FERREIRA DE ALMEIDA e GILBERTO OLIVEIRA SOLIDADE, consciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, deram início a subtração de coisa alheia móvel, consistente em 06 (seis) barras de ferro de 09 (nove) metros de comprimento por 15 (quinze) centímetros de largura, avaliado indiretamente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme termo de exibição e apreensão (Id. 54303229), pertencentes à empresa vítima Cuiabá Outdoor, somente não concretizaram os seus intentos devido a atuação rápida e pronta da Guarda Municipal que os surpreendeu no local.

Vislumbra-se dos autos que, na data e horário supramencionado, os Guardas Municipais estavam em ronda nas proximidades do Bairro da Manga, ao passo que avistaram os indiciados EDIO FERREIRA DE ALMEIDA e GILBERTO OLIVEIRA SOLIDADE “serrando” a estrutura de ferro de uma plataforma pertencente à vítima Cuiabá Outdoor.

Ocorre que, ao avistarem os Agentes de Segurança, os indiciados supramencionados abortaram suas condutas criminosas e tentaram empreender fuga, no entanto, mesmo assim, foram presos em flagrante e constatado que os mesmos já haviam serrado outras peças e estavam terminando o serviço para subtrair referidos bens.

Indagados sobre os fatos, o indiciado EDIO confessou a autoria e prática do delito na companhia do comparsa GILBERTO, ao passo que este resolveu utilizar-se do seu direito constitucional ao silêncio.

Assim agindo, fica evidente que os indiciados, ora denunciados incorreram na figura típica descrita no artigo 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, qual seja, furto majorado pelo concurso de agentes, tentado.

Ante o exposto, denuncio Edio Ferreira de Almeida e Gilberto Oliveira Solidade como incurso nas disposições dos artigos 155, § 4°, inciso IV c/c com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro e requeiro que seja recebida a presente e procedida à citação dos denunciados para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, com a respectiva condenação, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 394, §1o, inciso I, do Código de Processo Penal”.

A defesa pede a absolvição por ausência de dolo, empregando o erro de tipo escusável, alegando que o apelante pensava que os objetos furtados estavam abandonados/descartados, ou seja, alegam ausência de consciência e vontade na conduta.

Todavia, a alegação não possui respaldo.

Para melhor análise, peço vênia para transcrever as provas lançadas na sentença condenatória, visto que tratam-se de depoimentos prestados em juízo, tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia. Vejamos:

“...

Decido.

Deflui dos elementos probatórios carreados aos autos dever prosperar a denúncia.

A materialidade quanto ao crime de furto qualificado na forma tentada restou comprovada como se vê do Id. 54303228 - auto de prisão em flagrante (p. 02 e s.); boletim de ocorrência (p. 18/19); termo de apreensão (p. 22); no Id. 54303229 - auto de avaliação indireta (p. 13); relatório da Autoridade Policial (p. 36/9) e laudo pericial (id. 57112106). A existência do crime é certa.

A autoria dos réus em relação ao crime a si imputados restou fartamente demonstrada pelas provas capitaneadas aos autos. Os réus foram interrogados em juízo e apresentaram a mesma versão, informando que trabalham com sucata e passaram por esse terreno, pensando ser um terreno abandonado e começaram a cortar as barras de ferro, momento em que os Guardas Municipais os abordaram e impediram a consumação do delito.

A testemunha Guarda Municipal Eurico de Brito Corrêa da Rocha foi ouvida em juízo e relatou, em síntese:

“[...] foi do lado da nossa base da Guarda Municipal na Avenida da FEB (...); visualizamos os dois cidadãos lá cortando o ferro, uma plataforma de ferro nesse Outdoor (...); fomos dar a voz de parada e os mesmos saíram correndo (...); já tinham cortado três bases e mais da metade da última já cortada (...); conseguimos pegar os mesmos na Avenida da FEB em frente à Ford veículos, Citavel veículos (...); eles falaram que estavam em um veículo (...); um gol vinho, se não me recordo, um gol vermelho (...); saíram correndo a pé (...); era por volta de umas seis horas da manhã (...); a desculpa deles era que aquele produto estava jogado, mas não, estava fixado no outdoor (...); as duas ceguetas, sim senhor, cada um estava com uma [...].”

Necessário salientar que o erro de tipo exclui o dolo configurador da conduta típica, antijurídica e culpável, porquanto ausente o
animus
do agente em praticar a conduta prevista na norma penal incriminadora, havendo, pois, falsa representação da realidade, o que dá causa à atipicidade da conduta.

A doutrina preleciona que o erro de tipo pode ser classificado como essencial ou acidental.

O erro que incide sobre elementos do tipo é essencial, subdividido em escusável, quando não pode ser evitado, ou inescusável, que poderia ser evitado se o agente empregasse cautela. No que tange às consequências do erro de tipo essencial, o escusável exclui o dolo e a culpa e, em decorrência disso, a tipicidade do fato, isentando o autor de responsabilidade; ao passo que, o inescusável afasta o dolo, admitindo, contudo, a punição do agente a título de culpa, caso remanesça o tipo na modalidade culposa. Veja-se:

“Erro de tipo é a falsa percepção da realidade acerca dos elementos constitutivos do tipo penal. Extrai-se essa conclusão do art. 20, caput, do CP, que somente menciona as elementares. É o chamado erro de tipo essencial. (...) o erro de tipo essencial pode ser escusável ou inescusável. a) Escusável, inevitável, invencível ou desculpável: é a modalidade de erro de tipo que não deriva de culpa do agente, ou seja, mesmo que ele tivesse agido com a cautela e a prudência de um homem médio, ainda assim não poderia evitar a falsa percepção da realidade sobre os elementos constitutivos do tipo penal; b) Inescusável, evitável, vencível ou indesculpável: é a espécie de erro de tipo que provém da culpa do agente, é dizer,se ele empregasse a cautela e a prudência do homem médio, poderia evitá-lo, uma vez que seria capaz de compreender o caráter criminoso do fato. A natureza do erro (escusável ou inescusável) deve ser aferida na análise do caso concreto, levando-se em consideração as condições em que o fato foi praticado. (...) O erro de tipo, seja escusável ou inescusável, sempre exclui o dolo. (...) O escusável exclui o dolo e a culpa, acarretando na impunidade total do fato, enquanto o inescusável exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei". (MASSON, Cléber. Código penal comentado. 4 ed. rev, atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016. p. 183/184).

In casu
, a versão apresentada pelo apelante, de que só entraram no terreno e serraram os outdoors porque pensaram que estavam abandonados, contudo está totalmente desassociada das outras provas dos autos, uma vez que o depoimento da testemunha Eurico de Brito Corrêa da Rocha (Guarda Municipal), deixou claro que no dia dos fatos a Guarda Municipal de Várzea Grande/MT desempenhava suas atividades próximo ao local do crime, momento em que visualizaram 02 (dois) indivíduos em um terreno particular serrado uma plataforma de ferro da empresa Cuiabá Outdoor.

Após, quando a presença da Guarda Municipal de voz de parada os apelantes saíram correndo do local, todavia, lograram êxito em capturá-los depois.

Foi constatado que os réus já haviam cerrado 02 (duas) barras de metal e que só restava uma base para ser retirada da plataforma. Deixaram próximo ao local um veículo Volkswagem Gol, placas JYJ 3918, com uma “carretinha” engatada para o transporte do material.

Insta consignar que o terreno no qual os apelantes realizaram o delito era um terreno particular, cercado por arames e proteção, onde tinha vários outros “Outdoors” da empresa armazenados.

Além do mais, vale lembrar que os “Outdoors” não estavam abandonados e sim fixados em sua base, inclusive foi necessário utilizar ferramentas para serrar o material para serem retirados, o que indica um prévio planejamento.

Assim, não verifica-se no presente caso a aplicação do erro de tipo quanto a elementar do tipo (coisa alheia móvel), posto que os apelantes possuíam a plena consciência de que estavam subtraindo objetos de propriedade de terceiros, estando presentes os elementos intelectivo e volitivo do dolo, devendo ser mantida a condenação dos réus.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de
Edio Ferreira de Almeida
e
Gilberto Oliveira Solidade
,
mantendo incólume os termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024